Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-42.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os embargos de declaração[1] interpostos pelo Banco do Brasil S/A objetivando aclarar o acórdão[2] que, à unanimidade, dera parcial provimento ao agravo que formulara em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em seu desfavor os embargados – Simpec Informática Ltda. – Me e Outros – estão relatados e inseridos em pauta para julgamento presencial do dia de hoje, de modo que o ora participado pelo embargante[3] pleiteando que seja declarada a extinção do cumprimento de sentença, no bojo deste agravo, em razão de fato superveniente, não é hábil a interferir na resolução do recurso nem é passível de conhecimento nesse ambiente. Com efeito, o objeto do agravo que flui nestes cinge-se à possibilidade de deflagração do cumprimento de sentença antes de preclusa a decisão proferida em outro agravo de instrumento no 0005340- 70.2011.8.07.0000 e a viabilidade de levantamento dos valores depositados sem a necessidade de prestação de caução. Por sua vez, o agora deduzido pela instituição financeira é que ocorrera a perda superveniente do objeto do cumprimento de sentença em razão da alteração dos parâmetros dos cálculos referentes ao crédito, o que, em si, deve ser analisado pelo juiz do cumprimento de sentença. Em suma, almeja a extinção do cumprimento de sentença neste agravo em razão de fato superveniente, o que não está alcançado pelo seu objeto, que limitava-se à possibilidade de se iniciar o cumprimento de sentença em virtude da inexistência de preclusão da decisão proferida em liquidação de sentença. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 9 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Embargos de declaração, ID 5420147. [2] - Acórdão, ID 5303436. [3] - ID Num. 33225270 - Petição (petição fato superveniente)